Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-72.2014.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3rio tÃ£o pouco em ausÃªncia de provas se os elementos constantes dos autos, sÃ£o unÃssonos e coerentes entre si em apontar a autoria delitiva do acusado, notadamente declaraÃ§Ãμes da prÃ3pria vÃtima que reconheceu o acusado o qual foi detido por populares, logo apÃ3s a tentativa de roubo, e entregue a polÃcia, alÃ©m da confissÃ£o do acusado da prÃ¡tica delituosa, portanto, inviÃ¡vel a tese de absolviÃ§Ã£o.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÃAO DO PATAMAR MÃXMO PELA TENTATIVA â IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, motivos, circunstancias e consequÃªncias e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, logo favorÃ¡veis, mantenho as demais como desfavorÃ¡veis, pois devidamente fundamentadas, bem como mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusÃ£o e 100 (cem) dias-multa, por estar condizente com os fatos e dentro dos parÃ¢metros legais.Na 2Âª fase o juÃzo reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissÃ£o, bem como, devidamente fundamentado, diminuiu a pena no patamar de 1/3, pela tentativa, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusÃ£o e 67 (sessenta e sete) dias-multa. NÃ£o havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente analisada, fundamentada e aplicada a reprimenda.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE: PAULO JOSE DE SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002867-72.2014.8.14.0013

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em insuficiência probatório tão pouco em ausência de provas se os elementos constantes dos autos, são uníssonos e coerentes entre si em apontar a autoria delitiva do acusado, notadamente declarações da própria vítima que reconheceu o acusado o qual foi detido por populares, logo após a tentativa de roubo, e entregue a polícia, além da confissão do acusado da prática delituosa, portanto, inviável a tese de absolvição.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DO PATAMAR MÁXMO PELA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, logo favoráveis, mantenho as demais como desfavoráveis, pois devidamente fundamentadas, bem como mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, por estar condizente com os fatos e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase o juízo reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissão, bem como, devidamente fundamentado, diminuiu a pena no patamar de 1/3, pela tentativa, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa. Não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente analisada, fundamentada e aplicada a reprimenda.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA
APELANTE: PAULO JOSE DE SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002867-72.2014.8.14.0013
R e l a t ó r i o

PAULO JOSE DE SOUSA FARIAS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 12.06.2014, por volta das 22h, acusado, mediante violência no uso de arma de fogo, abordou a vítima Fabiola de Sousa Mendes, em frente a sua residência e exigiu a entrega do seu aparelho celular, ocorre que a ofendida, sem o acusado perceber, jogou o aparelho para dentro de sua residência pela grade, e disse ao apelante que uma amiga havia levado o aparelho.

Ato contínuo, a família percebendo algo estranho saiu da residência, e o acusado subiu na sua bicicleta e saiu calmamente, momento em que a vítima gritou ¿pega ladrão¿ e populares conseguiram alcançá-lo na posse de uma arma de fogo e após chamada a policia.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e negativa de autoria e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação do patamar máximo a tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisandos os elementos de prova constantes dos autos, há subsídios que evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa senão vejamos:

A vítima, Fabiola de Sousa Mendes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que sua amiga disse que havia um homem estranho e armado e que iria roubar as duas, que a amiga correu e que a vítima se desfez do celular jogando o aparelho para dentro de casa, sendo que o acusado apontou a arma para a vítima e exigiu o celular, que a amiga gritou para o irmão da vítima, que o acusado percebeu a movimentação e tentou fugir em sua bicicleta, mas foi pego por populares. Disse ainda que reconheceu o acusado.

A depoente Mayara Chaves, igualmente, relatou os mesmos fatos descritos pela vítima, informando que estava com a ofendida no dia dos fatos e ao perceber que seriam assaltadas disse para vítima para entrarem, no entanto, a ofendida foi logo abordada pelo acusado com uma arma de fogo na cabeça, e que após tentou fugir mas foi alcançado por populares.

A testemunha de acusação, Alyson Keison, policial militar, disse que após receber informação da tentativa de assalto se direcionou ao local e o acusado já estava detido por populares e que este estava com uma arma caseira, sendo conduzido à delegacia onde a vítima o reconheceu.

Ademais, o próprio acusado confessa o delito, alegando que estava alcoolizado.

Nesse sentido, não há que se falar em insuficiência probatório tão pouco em ausência de provas se os elementos constantes dos autos, são uníssonos e coerentes entre si em apontar a autoria delitiva do acusado, notadamente declarações da própria vítima que reconheceu o acusado o qual foi detido por populares, logo após a tentativa de roubo, e entregue a polícia, portanto, inviável a tese de absolvição.

Quanto a reforma da pena, vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, logo favoráveis, mantenho as demais como desfavoráveis, pois devidamente fundamentadas, bem como mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, por estar condizente com os fatos e dentro dos parâmetros legais.

Na 2ª fase o juízo reduziu a pena em 6 meses pela atenuante de confissão, bem como, devidamente fundamento, diminuiu a pena no patamar de 1/3, pela tentativa, restado fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa. Não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente analisada, fundamentada e aplicada a rePprimenda.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
em consonância
o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA